Tribunal: TJSP
Processo: 0036929-59.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
FURTO – absolvição sumária – princípio da insignificância – inaplicabilidade – réu que praticou o furto de um celular Iphone 5S, marca Apple de dentro de um bar em que estava com a vítima que, inclusive, o reconheceu como a pessoa que dançou com ela naquela noite – valor que não é ínfimo (R$ 1.799,00) – impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância – precedente do STF –

Ementa:
FURTO – absolvição sumária – princípio da insignificância – inaplicabilidade – réu que praticou o furto de um celular Iphone 5S, marca Apple de dentro de um bar em que estava com a vítima que, inclusive, o reconheceu como a pessoa que dançou com ela naquela noite – valor que não é ínfimo (R$ 1.799,00) – impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância – precedente do STF – absolvição sumária afastada, determinando-se o prosseguimento do feito – provimento do recurso da acusação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0036929-59.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CARLOS ALBERTO DIAS
CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso para afastar a absolvição sumária do réu, determinando-
se o regular andamento do feito. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036929-59.2015.8.26.0114 -Voto no 23710
2
Apelante(s): Ministério Público
Apelado(a)(s): Carlos Alberto Dias Correia
Origem: 5a Vara Criminal da Comarca de Campinas
Juiz(a) Prolator(a): Dra. Lissandra Reis Ceccon
Data do fato: 06/09/2015
FURTO absolvição sumária princípio da insignificância
inaplicabilidade réu que praticou o furto de um celular Iphone
5S, marca Apple de dentro de um bar em que estava com a vítima
que, inclusive, o reconheceu como a pessoa que dançou com ela
naquela noite
valor que não é ínfimo (R$ 1.799,00)

impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância
precedente do STF absolvição sumária afastada, determinando-
se o prosseguimento do feito provimento do recurso da acusação.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelado foi absolvido sumariamente da
imputação como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, em
razão da atipicidade do delito, ante incidência do princípio da
insignificância.
O Ministério Público apelou2 alegando a
necessidade de prosseguimento da ação penal uma vez que restou
evidenciada a tipicidade material da conduta.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
1 Folhas 145.
2 Folhas 153.
3 Folhas 163.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036929-59.2015.8.26.0114 -Voto no 23710
3
opinou4 pelo provimento ao recurso, determinando-se a reforma da
decisão e o prosseguimento do feito.
É o relatório.
Com razão a representante do Ministério
Público.
A denúncia descreve a prática de crime de
furto simples. Segundo a exordial, o acusado subtraiu, para si, um
aparelho de telefonia celular Iphone 5S, marca Apple, pertencente a
vítima Isabela de Souza Guedelha.
O valor da avaliação do objeto é elevado
(R$ 1.799,005, não consistindo o pequeno valor necessário ao
reconhecimento do princípio da insignificância buscado.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento de não ser insignificante o bem cujo valor é superior a
1/10 do salário mínimo vigente.
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TENTATIVA DE FURTO. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO
SALÁRIO MÍNIMO. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no
sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe
a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da
conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A contumácia
delitiva tem sido compreendida como obstáculo inicial à tese da
insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal.
3. Não sendo módico o valor dos bens que se pretendia furtar, que
representava 66,37% do salário mínimo vigente à época dos fatos, e
sendo o recorrente contumaz na prática delitiva, inadmissível o
reconhecimento da insignificância de sua conduta. 4. Agravo
regimental improvido”6.
E, diga-se, 10% do salário mínimo na
4 Folhas 179.
5 Folhas 40.
6 STJ AgRg no AREsp 616892 DF rel. Min. Nefi Cordeiro j. 12.02.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036929-59.2015.8.26.0114 -Voto no 23710
4
época dos fatos7 corresponde ao valor de R$ 78,80, bem inferior ao
valor do bem subtraído. Isso não obstante, de se registrar que não é
apenas o diminuto valor do bem que deve ser observado para se
reconhecer o princípio da bagatela.
CLAUS ROXIN8, ao tratar da exclusão pela
insignificância e pela adequação social da conduta, afirma que “la
solución correcta se produce en cada caso mediante una interpretación restrictiva
orientada hacia el bien jurídico protegido (...) sólo una interpretación estrictamente
referida al bien jurídico y que atienda al respectivo tipo (clase) de injusto deja claro por
qué una parte de las acciones insignificantes son atípicas y a menudo están ya excluidas
por el propio tenor legal, pero en cambio otra parte, como v.gr. los hurtos de bagatela,
encajan indudablemente en el tipo: la propiedad y la posesión también se ven ya
vulneradas por el hurto de objetos insignificantes, mientras que en otros casos el bien
jurídico sólo es menoscabado si se da una cierta intensidad de la afectación”.
Ademais, afirma TERESA ARMENTA DEU9
que é característica do princípio da insignificância a escassa
reprovabilidade. Embora seja certo que para análise do
reconhecimento da atipicidade pela insignificância não se deva levar
em conta as circunstâncias de caráter subjetivo
antecedentes,
personalidade etc.
não se pode olvidar que juntamente com
circunstâncias objetivas da conduta apontam para um maior grau de
reprovabilidade.
Assim,
quando
se
vislumbra
alta
reprovabilidade e periculosidade não existe senso em afirmar-se a
existência da bagatela, que por essência se contrapõe a tais fatos.
No
mesmo
sentido
JÚLIO
FABBRINI
MIRABETE10 ao dizer que “impõe-se, assim, elevada dose de cautela na aplicação
do princípio da insignificância para se evitar a impunidade de comportamentos que,
embora provoquem danos de menor monta, sejam significativamente reprováveis ou
revelem alguma periculosidade social, bem como para não se incentivar, pela antevisão
da possibilidade de afastamento da sanção penal, a habitualidade ou a proliferação de
ataques aos bens tutelados pelo ordenamento jurídico”.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal em
recente julgamento apontou as condições objetivas necessárias ao
7 Decreto no 8.381/2014.
8 Derecho Penal Parte General Civitas Ediciones: Madrid 2008 Tomo I p. 296-297.
9 Criminalidad de bagatela y princípio de oportunidade Barcelona: PPU 1991 p. 23-25.
10 Manual de Direito Penal 29a ed. São Paulo: Atlas 2013 v. I p. 103.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036929-59.2015.8.26.0114 -Voto no 23710
5
reconhecimento do Princípio da Insignificância.
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. FURTO (ART. 155, § 1o, DO CP).
REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
CRIME
COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. FIXAÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PATAMAR ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio
da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido
de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da
lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio da
insignificância deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de
cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua
verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais. 3. O
valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado,
devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se
sobre seu efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela,
bem assim o reflexo da conduta no âmbito da sociedade. 4. In casu, o
recorrente foi condenado pela prática do crime de furto (art. 155, §
1o, do Código Penal) por ter subtraído um aparelho celular avaliado
em R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais). 5. Ocorre que a
conduta do recorrente, como narrada na denúncia, não pode ser
considerada como inexpressiva para fins penais, nem há de ser
qualificada como sendo de menor afetação social. Isso porque,
durante o período do repouso noturno, o recorrente entrou em um dos
quartos do Hotel Renascer e subtraiu um aparelho celular. Destaca-
se que a vítima encontrava-se no interior do quarto no momento do
furto. 6. Ademais, trata-se de condenado reincidente na prática de
delitos contra o patrimônio. Destarte, o reconhecimento da
atipicidade da conduta do recorrente, pela adoção do princípio da
insignificância,
poderia,
por
via
transversa,
imprimir
nas
consciências a ideia de estar sendo avalizada a prática de delitos e de
desvios de conduta. 7. Por outro lado, a existência de circunstância
judicial desfavorável justifica a imposição da pena privativa de
liberdade em patamar acima do mínimo legal. Com relação ao
quantum da reprimenda, verifica-se que “a dosimetria da pena
submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não
estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente
objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais
próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores,
no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete
precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos
critérios empregados, com a correção apenas de eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036929-59.2015.8.26.0114 -Voto no 23710
6
discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou
diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Não se mostra hábil
o habeas corpus para revisão a respeito, salvo se presente manifesta
ilegalidade ou arbitrariedade” (RHC 114966, Primeira Turma,
Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 08.05.13). Precedentes: RHC
112.940, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de
26.03.06; RHC 113.313, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias
Toffoli, DJ de 02.05.13; HC 114.481, Segunda Turma, Relator o
Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 15.02.13; HC 108.381,
Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 23.05.12. 8.
In casu, o quantum da pena privativa de liberdade foi fixado acima do
mínimo legal em razão dos maus antecedentes do recorrente, bem
como devido ao fato de o crime ter sido cometido durante o período
do repouso noturno. 9. Recurso ordinário em habeas corpus a que se
nega provimento”11.
“HABEAS CORPUS O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A
FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: “DE MINIMIS, NON CURAT
PRAETOR”
RELAÇÕES DESSA CAUSA SUPRALEGAL DE
EXCLUSÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SUA DIMENSÃO MATERIAL
COM
OS
PRINCÍPIOS
DA
FRAGMENTARIEDADE
E
DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO EM MATÉRIA PENAL

NECESSIDADE DE CONCRETA IDENTIFICAÇÃO, EM CADA
SITUAÇÃO OCORRENTE, DOS VETORES QUE LEGITIMAM O
RECONHECIMENTO DO FATO INSIGNIFICANTE (HC 84.412/SP,
REL. MIN. CELSO DE MELLO, v.g.) DOUTRINA PRECEDENTES
FURTO QUALIFICADO
INOCORRÊNCIA, NO CASO, DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL CONSOLIDADA QUANTO À MATÉRIA VERSADA NA
IMPETRAÇÃO RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR
DESTA CAUSA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”12.
No caso dos autos verifica-se que o
apelante, aproveitando-se da distração da vítima, subtraiu seus
pertences que estavam em cima da mesa. Quando da fuga,
dispensou carteira e chaves do carro, permanecendo na posse do
celular que foi rastreado e encontrado em sua casa, local em que foi
reconhecido pela ofendida como a pessoa que havia dançado com ela
na noite dos fatos. Portanto, evidencia-se a audácia e maior
reprovabilidade social da conduta do agente que não pode ser
premiada pelo ordenamento jurídico, já que, repita-se, não é apenas o
valor da res furtiva que deve ser levado em conta para o
reconhecimento do crime de bagatela, mas todo o contexto fático em
11 STF RHC 115505 / MG rel. Min. LUIZ FUX j. 11/06/2013.
12 STF HC 126732 AgR / MG rel. Min. CELSO DE MELLO j. 15/09/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0036929-59.2015.8.26.0114 -Voto no 23710
7
que a infração foi cometida e no caso nem o valor do bem lhe
beneficia.
Portanto, não se reconhece na espécie a
insignificância, afastando-se a absolvição sumária, determinando-se o
regular processamento do feito.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para afastar a absolvição sumária do réu, determinando-se o
regular andamento do feito.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica